Tribunal: TJMT
Processo: 1011066-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011066-69.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), LUZIRENE RIBEIRO MIRANDA - CPF: 330.637.292-72 (PACIENTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), GERALDO XAVIER DE FARIA - CPF: 263.032.051-00 (VÍTIMA), VALDETE XAVIER DE FARIA - CPF: 426.455.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (IMPETRANTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RETIRADA TEMPORÁRIA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. INCOMPATIBILIDADE TÉCNICA E RISCO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROPORCIONALIDADE.
CONCESSÃO PARCIAL.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu a remoção momentânea de tornozeleira eletrônica para a realização de exame de Ressonância Magnética de Crânio, indispensável para investigação de quadro de epilepsia e desmaios em paciente que cumpre medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção do monitoramento eletrônico deve prevalecer sobre o direito fundamental à saúde quando comprovada a impossibilidade técnica de realização de diagnóstico médico essencial em razão da interferência magnética do dispositivo de vigilância.

III. Razões de decidir
3. O monitoramento eletrônico, como medida cautelar de fiscalização estatal, não ostenta natureza absoluta, devendo harmonizar-se com os direitos fundamentais à vida e à integridade física do indivíduo, sob pena de configurar excesso de execução e violação à dignidade da pessoa humana.
4. A prova técnica documental atesta a incompatibilidade entre o equipamento de monitoramento e o campo magnético do exame de ressonância, evidenciando risco real à saúde e óbice ao tratamento de patologia neurológica grave.
5. A negativa jurisdicional baseada genericamente na necessidade de evitar a flexibilização das condições impostas desconsidera o princípio da proporcionalidade, transformando a cautelar em obstáculo intransponível ao acesso à saúde pública.
6. A autorização para a retirada do dispositivo deve ser pontual e coordenada, condicionada à demonstração prévia do agendamento para permitir a logística de fiscalização estatal sem interrupção desnecessária da vigilância.

IV. Dispositivo e tese
7. Ordem concedida em parte.

Tese de julgamento:
"É assegurada a retirada temporária de dispositivo de monitoramento eletrônico para a realização de exames médicos comprovadamente incompatíveis com o equipamento, mediante prova prévia do agendamento perante o juízo e imediata reinstalação após o procedimento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 196.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luzirene Ribeiro Miranda
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Narra a impetrante que a
paciente
foi condenada em ação penal pela prática de homicídio qualificado, encontrando-se atualmente em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, especificamente o monitoramento eletrônico, enquanto aguarda o julgamento de recurso de apelação.

Sustenta que a
paciente
apresenta quadro clínico de amnésia anterógrada, confusão mental e crises epiléticas, necessitando realizar exame de Ressonância Magnética de crânio com urgência. Alega que a clínica recusou a realização do procedimento em virtude da incompatibilidade técnica entre o campo magnético do aparelho e a tornozeleira eletrônica.

Informa que pleiteou ao juízo de origem a retirada temporária do equipamento para a realização do exame, contudo, o pedido foi indeferido. Argumenta que a decisão configura constrangimento ilegal, pois impede o acesso da
paciente
ao tratamento de saúde adequado, violando sua integridade física e dignidade.

Requereu, liminarmente, a expedição de ofício para autorizar a retirada temporária do monitoramento eletrônico pelo prazo necessário à realização do exame médico solicitado.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 353953887). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária (ID 355111390).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da eminente procuradora, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela concessão parcial da ordem, sintetizando a seguinte ementa:

Ementa: Habeas Corpus. Afastamento da aplicação da tornozeleira eletrônica para realização de exame de ressonância magnética – indicação por neurologista. Parecer: Parcial concessão. 1) Necessidade do exame e inviabilidade do exame ser realizado com o monitoramento eletrônico devidamente comprovado. Ausente comprovação do agendamento para a realização do exame. Necessidade de agendamento para que, o Poder Judiciário e a força de segurança possam realizar a retirada temporária do aparelho, tão somente para a realização do exame, condicionado ao manejo de escolta na realização do procedimento de ressonância magnética.
Parecer pela concessão parcial da ordem, para que a retirada da tornozeleira eletrônica seja condicionada ao agendamento prévio do exame, bem como deverá haver manejo de logística adequada, como por exemplo escolta para a realização do exame.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a paciente foi condenada em primeira instância pela prática do crime de homicídio qualificado. Atualmente, encontra-se em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais se destaca o monitoramento eletrônico (uso de tornozeleira).

A defesa relata que Luzirene apresenta um quadro clínico delicado, sofrendo de amnésia anterógrada, episódios de confusão mental, desmaios e, mais recentemente, crises epiléticas. Diante da gravidade dos sintomas, houve indicação médica urgente para a realização de um exame de Ressonância Magnética de Crânio, visando o diagnóstico preciso e o início do tratamento adequado.

Ocorre que, devido ao forte campo magnético gerado pelo aparelho de ressonância, a clínica médica recusou-se a realizar o procedimento enquanto a paciente estivesse utilizando o dispositivo de monitoramento, sob risco de danos ao equipamento e, primordialmente, à integridade física da paciente.

Diante desse impasse, a defesa requereu ao juízo de origem a retirada temporária do aparelho apenas para a execução do exame. No entanto, o pedido foi indeferido sob o argumento de que tal medida tornaria as condições da liberdade "excessivamente flexíveis". Contra essa decisão, insurge-se a defesa através deste
writ
, alegando constrangimento ilegal e violação ao direito fundamental à saúde.

Ao analisar o mérito deste
Habeas Corpus
, observo que a pretensão defensiva encontra amparo no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito constitucional à saúde (art. 196, CF).

O monitoramento eletrônico é uma ferramenta de fiscalização estatal que visa assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública. Contudo, tal medida não possui caráter absoluto e não pode, em hipótese alguma, sobrepor-se ao direito à vida e à integridade física do indivíduo. No caso em tela, a manutenção da tornozeleira eletrônica configura um obstáculo intransponível para a realização de um diagnóstico médico essencial.

Os documentos anexados comprovam a necessidade do exame e a incompatibilidade técnica entre o dispositivo metálico e a máquina de ressonância magnética. Negar a retirada temporária do equipamento é, na prática, impedir que a paciente receba o tratamento de que necessita para controlar crises epiléticas, o que caracteriza um excesso na execução da medida cautelar e um evidente constrangimento ilegal.

A finalidade da cautelar é monitorar a paciente, e não puni-la antecipadamente com o agravamento de seu estado de saúde. A retirada pontual para fins médicos não desnatura a eficácia da fiscalização, desde que realizada de forma coordenada.

Por outro lado, acompanho o entendimento da douta Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que a concessão não pode ser genérica.
É necessário que haja a comprovação do agendamento do exame para que o Poder Judiciário e as autoridades de segurança possam organizar a logística de retirada e reinstalação imediata do aparelho, garantindo que a paciente não fique sem vigilância por tempo superior ao estritamente necessário para o ato médico
.

Assim, a concessão da ordem deve ser parcial, condicionada à apresentação da data e local do procedimento perante o juízo de primeiro grau.

Pelo exposto,
concedo a ordem em parte, para que, uma vez que provado perante o juiz de origem a data do referido exame, a autoridade judiciária determine as medidas necessárias para a retirada da tornozeleira eletrônica no local do exame, bem como, a sua reinstalação após o procedimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026